Tribunal: TJDFT
Processo: 0000888-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS, SEGUIDO DE ROUBO SIMPLES TENTADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, um deles também por um segundo fato, por tentativa de roubo: depois de subtraírem juntos quatrocentos e cinquenta reais de um comércio, ameaçando as pessoas presentes no local com um simulacro de revólver. Em seguida, um deles, agindo sozinho, tentou subtrair coisas de pessoas que caminhavam na rua, não consumando o delito porque estas fugiram correndo.
2 Reputam-se provados os roubos quando as vítimas narram com clareza a dinâmica delitiva e reconhecem os réus como os autores do delito, sem qualquer indício de incriminação graciosa.
3 É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando ausentes os requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal e a homogeneidade subjetiva. No caso, houve um roubo circunstanciado com concurso de agentes a um comércio, seguido da tentativa isolada de um dos agentes de tomar mediante violência coisas dos transeuntes que caminhavam na rua.
4 Apelações não providas.